Tribunal: TJMT
Processo: 1000979-08.2018.8.11.0009
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000979-08.2018.8.11.0009
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[EBAZAR.COM.BR. LTDA - CNPJ: 03.007.331/0001-41 (RECORRENTE), MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - CPF: 029.483.497-45 (ADVOGADO), EBAZAR.COM.BR. LTDA - CNPJ: 03.007.331/0001-41 (REPRESENTANTE), THAYSI REGIANE LAGE NOGUEIRA LUDKE (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1000979-08.2018.8.11.0009

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Colíder

Recorrente(s):

EBAZAR.COM.BR. LTDA

Recorrido(s):

THAYSI REGIANE LAGE NOGUEIRA LUDKE

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

03/09/2020

E M E N TA

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - VENDA DE PRODUTO PELA INTERNET (ALIANÇAS) – NÃO RECEBIMENTO DO VALOR DO PRODUTO – AUSÊNCIA DE CAUTELA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA PARA IMPROCEDÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não se pode considerar que os fatos vividos pela parte autora tenham sido gerados por conduta ilícita ou abusiva da parte ré, pois o fato discutido nesses autos decorreram por culpa exclusiva da reclamante, não contribuindo a ré pelo dano e nem caracterizando falha na prestação dos serviços prestados.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, para condenar a empresa Reclamada ao pagar da importância de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais), por danos materiais, diante da falha na prestação do serviço.

A parte Recorrente, em suas razões recursais, alega que não se caracteriza como fornecedor dos produtos e dos serviços anunciados e comercializados no site, não tendo qualquer participação na situação, que não enviou os e-mails contestados e nem mesmo recebeu qualquer valor referente a suposta venda.

A parte Recorrida
,
apresentou contrarrazões, refutando as razões expostas, pugnando pelo improvimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

A recorrente aduz que anunciou no site da reclamada, dois produtos, sendo uma aliança e um aparador de aliança, no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), mais R$ 100,00 (cem reais) de gastos com os correios.

Narra ainda, ter recebido e-mail supostamente enviado pela reclamada informando que havia realizado a venda. Desse modo, foi enviado o produto ao suposto comprador, todavia, após o aludido envio, a Autora não conseguiu mais contato com o suposto comprador, deixando de receber qualquer valor pela venda do produto.

Após promover a análise das manifestações apresentadas pelas partes, bem como, atento ao acervo probatório colacionado aos autos, tenho que o direito não milita em favor das pretensões inaugurais.

Em que pese os argumentos da parte autora, verifica-se que a mesma não agiu com cuidado e cautela, pois deveria antes de enviar os produtos, verificar sua conta do Mercado Pago, se realmente existia crédito depositado pelo produto comercializado, o que não ocorreu, ficando apenas
nos e-mails que recebeu, que aliás, eram correspondências eletrônica falsas
.

Portanto, existia mecanismo próprio através da conta cadastrada do Mercado Pago para confirmar a existência ou não de pagamento do valor avençado na venda da mercadoria anunciada, porém, assim não o fez, inexistindo assim, falha na prestação do serviço da recorrente, demonstrando que a fraude só ocorreu por culpa da própria Autora.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar improcedente a ação, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários em razão do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2020